Tribunal: TCU
Processo: 029.336/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Carlos Jansen Mota contra o Acórdão 3.553/2021-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas e o condenou ao pagamento de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Carlos Jansen Mota contra o Acórdão 3553/2021-TCU-Primeira Câmara ., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/6/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao FNDE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o do Regimento Interno do TCU.